Tribunal: TJBA
Processo: 8041303-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041303-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARLINDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA

APELADO: CIÇONE RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e, no preâmbulo do acórdão, consignou que deu provimento à apelação interposta pelo ora embargante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há, no julgado recorrido, o defeito alegado pelo apelante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O
erro material é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a “olho nú” e cuja correção não modifica as conclusões
do julgado.

4.
É exatamente o caso dos autos, pois

n
a ementa
e
n
o voto
do julgado guerreado

foi negado
provimento
ao recurso e,
no
preâmbulo do acórdão, consignou que

deu provimento
à apelação.

I
V.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041303-73.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante JOSE ARLINDO DOS SANTOS e como embargada CIÇONE RODRIGUES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01